Tribunal: STJ
Processo: 1500030-04.2018.8.26.0592
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2408948 - SP (2023/0244420-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CLAUDINEI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINICIUS RAMOS RUY - SP423358
MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA
CONSUMO PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL PROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A reavaliação das provas não permite afirmar com segurança que a
droga apreendida era destinada à venda.
2. A quantidade de droga apreendida – 2g (dois gramas) de cocaína,
dissociada de outros elementos de prova, como petrechos ou balança de
precisão, não é suficiente para caracterizar tráfico, conforme jurisprudência.
3. Aplica-se o princípio do
, prevalecendo a alegação de uso
in dubio pro reo
pessoal.
4. Agravo regimental provido para, em juízo de retratação, negar
provimento ao recurso especial ministerial. Ordem concedida de ofício para
desclassificar a conduta para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343
/2006.
"1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não
Tese de julgamento:
caracteriza tráfico de drogas. 2. Na ausência de provas concretas de
traficância, aplica-se o princípio do
, desclassificando a
in dubio pro reo
conduta para posse de drogas para consumo pessoal."
Lei n. 11.343/2006, art. 28; CPP, art. 155.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 870.796/ES, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
15/4/2024
REsp n. 1.915.287/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
.
14/9/2021
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49495270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 78a97fe4-ce0c-4d30-a265-26f7b7f5d4ea

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental para, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso especial, e
conceder a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 78a97fe4-ce0c-4d30-a265-26f7b7f5d4ea

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2408948 - SP (2023/0244420-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CLAUDINEI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINICIUS RAMOS RUY - SP423358
MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA
CONSUMO PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL PROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A reavaliação das provas não permite afirmar com segurança que a
droga apreendida era destinada à venda.
2. A quantidade de droga apreendida – 2g (dois gramas) de cocaína,
dissociada de outros elementos de prova, como petrechos ou balança de
precisão, não é suficiente para caracterizar tráfico, conforme jurisprudência.
3. Aplica-se o princípio do
, prevalecendo a alegação de uso
in dubio pro reo
pessoal.
4. Agravo regimental provido para, em juízo de retratação, negar
provimento ao recurso especial ministerial. Ordem concedida de ofício para
desclassificar a conduta para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343
/2006.
"1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não
Tese de julgamento:
caracteriza tráfico de drogas. 2. Na ausência de provas concretas de
traficância, aplica-se o princípio do
, desclassificando a
in dubio pro reo
conduta para posse de drogas para consumo pessoal."
Lei n. 11.343/2006, art. 28; CPP, art. 155.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA49495760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:55
Código de Controle do Documento: a3c00435-1bae-404e-acff-df07db672c09

STJ, AgRg no HC n. 870.796/ES, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
15/4/2024
REsp n. 1.915.287/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
.
14/9/2021
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em agravo em recurso especial interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão de minha lavra em que
dei provimento ao recurso e que foi assim relatada:
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLAUDINEI DOS
SANTOS contra a decisão proferida no âmbito do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO que não admitiu recurso especial fundado no
art. 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal.
a
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 8 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art.
33,
, da Lei n. 11.343/2006), em razão de haver vendido 2g (dois
caput
gramas) de cocaína (e-STJ fl. 5).
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo (e-STJ fls. 480/494).
Nas razões do longo, cansativo e repetitivo recurso especial de 66 laudas, o
recorrente sustenta violação aos arts. 3a-A, 28-A e 386 do CPP, bem como
ao art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e aos arts. 44 e 59 do Código Penal,
alegando nulidade da invasão de domicílio, não oferecimento do acordo de
não persecução penal, bem como ilegalidade no aumento da pena-base
e não aplicação da minorante de tráfico privilegiado (e-STJ fls. 508/574).
Inadmitido o apelo extremo, o recurso subiu a esta Corte por meio de
agravo também extenso e cansativo (e-STJ fls. 598/652). Do agravo não
conheceu a Presidência desta Corte (e-STJ fls. 711/712).
Nas razões deste agravo regimental, também desnecessariamente grande e
repetitivo (58 páginas), o agravante defende que não incide ao caso o óbice
previsto na Súmula n. 182/STJ (e-STJ fl. 722).
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, o
provimento do recurso pelo colegiado.
É o relatório.

No presente agravo, alega o
haver fundadas razões para o ingresso
Parquet
no domicílio.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
O agravo regimental foi desprovido (e-STJ fls. 822/835).
Documento eletrônico VDA49495760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:55
Código de Controle do Documento: a3c00435-1bae-404e-acff-df07db672c09

Dado o despacho da Suprema Corte às e-STJ fls. 889/890, o Vice-
Presidente do STJ determinou a remessa do feito à Turma para juízo de retratação (e-
STJ fls. 893/899).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Dada a determinação de juízo de retratação, é o caso de prover o agravo
regimental para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial, cassada
a decisão de e-STJ fls. 791/802.
Passo, portanto, à análise das demais teses do recurso.
No caso, verifico que não foram indicadas provas suficientes para a
imposição de condenação ao agravado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
conforme passo a demonstrar.
Não custa enfatizar que o Processo Penal Brasileiro, em atenção ao que
dispõe a Constituição Federal, possui nítido caráter democrático e deve ser aplicado
sempre tendo como norte a efetivação dos direitos e garantias fundamentais.
Assim, para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário
que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a
indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da
materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser
orientada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a
responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, visto que sobre a
acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia.
Isso, porque decorre de referido princípio a regra probatória
consubstanciada no
, que ca
in dubio pro reo
be ser aqui invocada, pois, a meu juízo,
não foi comprovada a prática pelo agravado do crime de tráfico de entorpecentes.
No caso, o Tribunal de origem, ao manter a sentença condenatória, concluiu
pela suficiência do acervo probatório para a imposição da condenação ao acusado.
Confira-se (e-STJ fl. 487):
Com efeito, a incursão no imóvel se deu após a abordagem de usuário de
drogas que havia saído da garagem anexa ao imóvel de residência do
recorrente, o qual confirmou que comprara droga do réu, sobre quem já
recaíam denúncias da eventual prática de tráfico de drogas. Ou seja, havia
inegáveis indicativos da ocorrência de crime permanente, o que direcionou e
justificou a ação policial, que não padece de qualquer ilegalidade
comprovada. Ausente, portanto, qualquer matéria apta a prejudicar o debate
de fundo, passa-se ao mérito.
Documento eletrônico VDA49495760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:55
Código de Controle do Documento: a3c00435-1bae-404e-acff-df07db672c09

Vê-se que o único elemento utilizado para justificar a condenação, além da
apreensão da droga em poder do agravado, no ato da prisão em flagrante, foi o
depoimento prestado em juízo pelos policiais que a efetuaram, o que deve ser
analisado
ante o princípio do
e a necessidade de
cum grano salis
in dubio pro reo
maior densidade probatória para a condenação, dado que demanda certeza beyond
, o que não se satisfaz apenas com os elementos acima
any reasonable doubt
elencados.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS
CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal
quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de
desclassificação de um delito em habeas corpus exige, em regra, o
revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência
incabível, em princípio, na via mandamental, de cognição sumária.
2. No caso, o réu não foi flagrado ou observado em ação de comercialização
da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias
entorpecentes a consumo de terceiros. Também não foi apreendido com ele
nenhum outro objeto (por exemplo, balança etc) indicativo de que as drogas
(10,1 g de maconha e 17 g de crack) encontradas com ele pudessem ser
destinadas ao tráfico.
3. Nada impede que um portador de 10,1 g de maconha e 17 g de crack, a
depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido
de usuário, ocasião em que, "desmascarado" pelas provas efetivamente
produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No
entanto, na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa quantidade
de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de
maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente
descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao
recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da
Lei n. 11.343/2006).
4. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da
conduta imputada ao réu não demanda o revolvimento aprofundado de
procedimento vedado em habeas corpus. O caso
matéria fático-probatória,
em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos
incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram
devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a
discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os
fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias para condenar o réu pela
prática do crime de tráfico de drogas.
5 . Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49495760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:55
Código de Controle do Documento: a3c00435-1bae-404e-acff-df07db672c09

(AgRg no HC n. 870.796/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
15/4/2024
18/4/2024

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006). EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO
MINISTERIAL (ART. 33 DA LEI DE DROGAS). DESCLASSIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE,
DE OFÍCIO.
1. Na distribuição estática do ônus da prova, no processo penal, compete ao
Ministério Público provar os elementos do fato típico e, na hipótese em
apreço, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas
somente com base na quantidade de entorpecente apreendido na posse do
Recorrente - 4,850g de cocaína -, muito menos nas declarações no sentido
de que existiriam "denúncias apontando o acusado como traficante" (noticia
criminis inqualificada), ou que ele teria demonstrado "inquietação incomum
ao se deparar com a viatura policial, em área conhecida pelo comércio de
entorpecentes".
Vale dizer, o juízo condenatório é de certeza, não pode ser substituído por
. Precedentes do STJ.
juízo de probabilidade
2. No caso, a condenação está lastreada em depoimentos de policiais que,
por sua vez, além de narrarem as insuficientes circunstâncias em que
ocorreu o flagrante, reportaram apenas ao conteúdo de denúncias anônimas
de que o Recorrente exerceria o tráfico.
3. Concluir que as instâncias ordinárias não se valeram do melhor direito na
condenação do Recorrente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas
reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33
da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal
demonstrar de forma inequívoca a configuração do fato típico.
4. Nos termos do art. 30 da Lei n. 11.343/2006, tratando-se do delito de
posse de drogas para consumo próprio, "[p]rescrevem em 2 (dois) anos a
imposição e a execução das penas". E, sendo o Recorrente à época dos
fatos, menor de 21 anos, deve tal prazo ser contado pela metade, nos
termos do art. 115 do Código Penal, perfazendo-se, na hipótese, em 1 (um)
ano, razão pela qual, de ofício, declaro a prescrição da pretensão punitiva
estatal. No caso, entre a data do recebimento da denúncia -
- e a
12/06/2018
data do acórdão condenatório -
-, transcorreu lapso temporal
25/06/2019
superior a 1 (um) ano e, por consequência, consumou-se a prescrição.
5. Recurso especial provido para desclassificar a conduta imputada ao
Recorrente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, de
ofício, é declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da
pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 115, ambos
do Código Penal, c.c. o art. 30 da Lei n. 11.343/2006.
(REsp n. 1.915.287/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifei.)
14/9/2021
30/9/2021
Documento eletrônico VDA49495760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:55
Código de Controle do Documento: a3c00435-1bae-404e-acff-df07db672c09

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO
PRÓPRIO. ORDEM CONCEDIDA
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado para discutir a tipicidade da conduta pela qual o
paciente foi condenado, questionando se se amolda ao crime de tráfico de
drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) ou ao crime de posse para
consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). A condenação baseou-se
na apreensão de 57,84 gramas de maconha e depoimentos de policiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente
se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo
próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de
elementos concretos de traficância.
III. Razões de decidir
3. A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga
apreendida era destinada à venda.
4. A quantidade de droga apreendida (57,84 gramas de maconha) não é
suficiente para caracterizar tráfico, conforme jurisprudência.
5. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a alegação de
uso pessoal.
IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA DESCLASSIFICAR A
CONDUTA DO PACIENTE PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343
/2006 E DETERMNAR QUE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ART.
28 DA LEI ANTIDROGAS LHE SEJAM APLICADAS PELO JUÍZO DE
ORIGEM.
(HC n. 869.005/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
17/12/2024
22/1/2025

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA
CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO
DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. No processo penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional,
o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do
CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que
informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as
questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação.
2. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação
entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante,
questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976).
3. O alargamento da consideração sobre quem deve ser considerado
traficante acaba levando à indevida inclusão, nesse conceito, de cessões
Documento eletrônico VDA49495760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:55
Código de Controle do Documento: a3c00435-1bae-404e-acff-df07db672c09

altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto
para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias
entorpecentes para fins medicinais.
4. Na espécie em julgamento, em que pese a existência de condenações,
antigas no tempo, pela prática de delitos da mesma natureza em desfavor do
acusado, em nenhum momento foi ele surpreendido comercializando,
expondo à venda, entregando ou fornecendo drogas a consumo de terceiros.
Também não há nenhuma referência a prévio monitoramento de suas
atividades, a fim de eventualmente comprovar a alegação do Ministério
Público de que "estava comercializando entorpecentes na Praça Jardim
Oriente, local amplamente conhecido como ponto de venda de
entorpecentes".
5. Considerada a ínfima quantidade de droga apreendida (0,4 g de crack) e a
afirmação do réu, em juízo, de que a substância apreendida seria para seu
próprio consumo, opera-se a desclassificação da conduta a ele imputada,
em respeito à regra de juízo, basilar ao processo moderno e derivada do
princípio do favor rei e da presunção de inocência, de que a dúvida relevante
em um processo penal resolve-se a favor do imputado.
6. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a
presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do
acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que
somente a certeza, além de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable
doubt), pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal
perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a
acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto,
atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa
decorra de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das
circunstâncias objetivamente demonstradas.
7. Por tal motivo, não se pode transferir ao acusado a prova daquilo que o
Ministério Público afirma na imputação original e, no ponto, não se pode
depreender a prática do crime mais grave - tráfico de drogas - tão somente a
partir da apreensão de droga em poder do acusado ou de seu passado
criminógeno. Salvo em casos de quantidades mais expressivas, ou quando
afastada peremptoriamente a possibilidade de que a droga seja usada para
consumo próprio do agente - e a instância de origem não afastou essa
hipótese -, cumpre ao titular da ação penal comprovar, mediante o
contraditório judicial, os fatos articulados na inicial acusatória, o que, no
entanto, não ocorreu, como se depreende da leitura da sentença e do
acórdão.
8. É de considerar-se, outrossim, que do Ministério Público, instituição que,
acima de tudo, se caracteriza pela função fiscalizatória do direito (custos
iuris), espera-se mormente ante a necessidade de direcionar seus limitados
recursos e esforços institucionais com equilibrada ponderação uma atuação
funcional imbuída da percepção de que o Direito Penal é o meio mais
contundente de que dispõe o Estado para manter um grau de controle sobre
o desvio do comportamento humano, e que, por isso mesmo, deve incidir
apenas nos estritos limites de sua necessidade, não se mostrando, portanto,
racionalmente defensável que a complexidade do atual perfil de atribuições
"converta os agentes de execução do Ministério Público em simples
'despachantes criminais', ocupados de pleitear meramente o emprego do
Documento eletrônico VDA49495760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:55
Código de Controle do Documento: a3c00435-1bae-404e-acff-df07db672c09

rigor sistemático de dogmática jurídico-penal, ademais de meros fiscais da
aplicação sistemática e anódina da pena." (Paulo César Busato, O papel do
Ministério Público no futuro Direito Penal brasileiro. In: Revista de Estudos
Criminais. Doutrina Nacional. v. 2, n. 5, p. 105-124).
9. Ordem concedida, para cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte,
restabelecer a sentença que, desclassificando a imputação original,
condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei
n. 11.343/2006 (Processo n. 1501388-12.2020.8.26.0599).
(HC n. 681.680/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/9/2021
29/9/2021
Contudo, ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a
imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as declarações
não permitem concluir que o acusado tenha praticado o delito que lhe foi imputado na
denúncia.
A apreensão da droga – 2g (dois gramas) de cocaína (e-STJ fl. 5) , por si
–
só, insta consignar, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da referida lei.
Além disso, não foram localizados petrechos comuns a essa prática
(balança de precisão, calculadora, material para embalar a droga, etc.), nem
visualizados atos típicos de mercancia.
O recorrente, ao ser inquirido, impende registrar, afirmou ser usuário de
drogas. E o fato de já ter sido condenado anteriormente por associação para o tráfico
não implica a realização do tipo descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois o que a
evidenciara seriam as circunstâncias da sua prisão, as quais no caso, como registrado,
mostram-se insuficientes.
Confira-se, no mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA
CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO
DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. No processo penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional,
o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do
CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que
informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as
questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação.
2. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação
entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante,
questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976).
3. O alargamento da consideração sobre quem deve ser considerado
traficante acaba levando à indevida inclusão, nesse conceito, de cessões
altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto
para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias
entorpecentes para fins medicinais.
Documento eletrônico VDA49495760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:55
Código de Controle do Documento: a3c00435-1bae-404e-acff-df07db672c09

4. Na espécie em julgamento, em que pese a existência de condenação
definitiva anterior por crime da mesma natureza em desfavor do acusado,
em nenhum momento foi ele surpreendido comercializando, expondo à
venda, entregando ou fornecendo drogas a consumo de terceiros. Também
não há nenhuma referência a prévio monitoramento de suas atividades, a fim
de eventualmente comprovar a alegação do Ministério Público de que o réu
"foi surpreendido trazendo consigo e transportando, para fins de tráfico, 06
(seis) porções de cocaína".
5. Considerada a ínfima quantidade de droga apreendida (1,54 gramas de
cocaína) e o fato de que o réu, em juízo, negou a traficância, retratando-se
da suposta confissão informal realizada perante os policiais militares
responsáveis pela sua abordagem, opera-se a desclassificação da conduta a
ele imputada, em respeito à regra de juízo, basilar ao processo moderno e
derivada do princípio do favor rei e da presunção de inocência, de que a
dúvida relevante em um processo penal resolve-se a favor do imputado.
6. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a
presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do
acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que
somente a certeza, além de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable
doubt), pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal
perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a
acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto,
atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa
decorra de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das
circunstâncias objetivamente demonstradas.
7. Por tal motivo, não se pode transferir ao acusado a prova daquilo que o
Ministério Público afirma na imputação original e, no ponto, não se pode
–
–
depreender a prática do crime mais grave tráfico de drogas tão somente
a partir da apreensão de droga em poder do acusado ou de seu passado
Salvo em casos de quantidades mais expressivas, ou quando
criminógeno.
afastada peremptoriamente a possibilidade de que a droga seja usada para
–
consumo próprio do agente e a instância de origem não afastou essa
–
hipótese
, cumpre ao titular da ação penal comprovar, mediante o
contraditório judicial, os fatos articulados na inicial acusatória, o que, no
entanto, não ocorreu, como se depreende da leitura da sentença e do
acórdão.
8. É de considerar-se, outrossim, que do Ministério Público, instituição que,
acima de tudo, se caracteriza pela função fiscalizatória do direito (custos
–
iuris), espera-se
mormente ante a necessidade de direcionar seus
–
limitados recursos e esforços institucionais com equilibrada ponderação
uma atuação funcional imbuída da percepção de que o Direito Penal é o
meio mais contundente de que dispõe o Estado para manter um grau de
controle sobre o desvio do comportamento humano, e que, por isso mesmo,
deve incidir apenas nos estritos limites de sua necessidade, não se
mostrando, portanto, racionalmente defensável que a complexidade do atual
perfil de atribuições "converta os agentes de execução do Ministério Público
em simples 'despachantes criminais', ocupados de pleitear meramente o
emprego do rigor sistemático de dogmática jurídico-penal, ademais de meros
Documento eletrônico VDA49495760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:55
Código de Controle do Documento: a3c00435-1bae-404e-acff-df07db672c09

fiscais da aplicação sistemática e anódina da pena." (Paulo César Busato, O
papel do Ministério Público no futuro Direito Penal brasileiro. In: Revista de
Estudos Criminais. Doutrina Nacional. v. 2, n. 5, p. 105-124).
9. Ordem concedida, para cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte,
restabelecer a sentença que, desclassificando a imputação original,
condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei
n. 11.343/2006 (Processo n. 0000013-48.2017.8.26.0569). Fica mantida
inalterada a condenação relativa ao cometimento do delito descrito no art.
333 do Código Penal.
(HC n. 705.522/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/12/2021
17/12/2021

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343
/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE
NÃO RELEVANTE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O único elemento utilizado para justificar a condenação, além da
apreensão da droga, foi o depoimento prestado em juízo pelos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante, após a apreensão da droga.
2. Ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a
imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as
declarações não permitem concluir que o agravado tenha praticado o delito
que lhe foi imputado na denúncia.
3. É insuficiente para a demonstração da configuração do tipo inserto no art.
33 da Lei n. 11.343/2006 invocar tão somente as circunstâncias da
apreensão e o histórico de envolvimento do agravado com tráfico de
entorpecentes, notadamente se considerada a pouca quantidade apreendida
e a versão apresentada pelo agravado.
4. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para
dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na
espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 857.045/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025
Portanto, esse cenário probatório devidamente delineado nos atos
decisórios ora impugnados não permite concluir que o recorrente deva ser condenado
nos moldes da acusação formulada.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49495760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:55
Código de Controle do Documento: a3c00435-1bae-404e-acff-df07db672c09

1. No que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal, destaca-se inexistir nos autos documento
comprobatório do eventual trânsito em julgado do acórdão proferido pelo
Tribunal a quo.
2. De toda forma, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar
a possibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, sempre que constatada flagrante ilegalidade nos autos, como na
hipótese. Precedentes.
3. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação
entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante,
questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (Lei n. 6.368
/1976).
4. Na espécie em julgamento, não constam dos autos elementos mínimos
capazes de embasar a condenação por tráfico de drogas, haja vista que a
quantidade de substância entorpecente apreendida com o acusado não foi
expressiva, bem como a ausência de provas concretas sobre a traficância,
na medida em que os policiais, que contavam apenas com denúncias
anônimas acerca da ocorrência do delito, não presenciaram nenhum ato
concreto de mercancia. O réu não foi pego fornecendo nem negociando
drogas com terceiros. Também não foi encontrado em poder dele nenhum
apetrecho ligado à narcotraficância, tal como balança de precisão ou
material para embalar drogas.
5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da
conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343
/2006 não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. O caso em
análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos
e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a
instrução probatória.
Depende, ademais, da definição, meramente jurídica, acerca da
interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias
de origem para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, vis-
à-vis os elementos (subjetivos e objetivos) do tipo penal respectivo.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 781.124/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
8/5/2023
11/5/2023

Diante de todo o exposto,
para, em
dou provimento ao agravo regimental
juízo de retratação,
.
negar provimento ao recurso especial
Contudo,
para desclassificar a conduta para o
concedo a ordem de ofício
tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, devendo a instância de origem proceder
aos ajustes nas medidas a serem aplicadas.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:55
Código de Controle do Documento: a3c00435-1bae-404e-acff-df07db672c09

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0244420-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.408.948 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000300420188260592 1500030042018826059250001
150003004201882605928322018 20220000421413 20230000296618
20543682018 8322018
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDINEI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINICIUS RAMOS RUY - SP423358
MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CLAUDINEI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINICIUS RAMOS RUY - SP423358
MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para, em
juízo de retratação, negar provimento ao recurso especial, e concedeu a ordem, de ofício,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54221255181201:548302@
2023/0244420-9 - AREsp 2408948 Petição : 2024/0111930-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:40:03
Código de Controle do Documento: C375DA99-1FD9-49CE-956B-722941D281A8